Tribunal: TJDFT
Processo: 0736104-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. REVELIA. VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO COMPROVADA. MULTA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito decorrente de consumo evadido e multa por violação/alteração de hidrômetro, e de fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Narrou que nos meses de março e abril do corrente ano recebeu fatura de cobrança relativa a consumo evadido referente ao período compreendido entre o mês 12/2016 e 11/2019 e multa por suposta alteração no hidrômetro. Aduz que a perícia realizada no hidrômetro foi feita de maneira unilateral sem que fosse oportunizado ao requerente a contraditasse ou fizesse quesitos ao perito, funcionário da requerida e comprometido com sua empregadora. Noticiou que no mês 12/2020 o funcionário da requerida, em visita ao local, afirmou que o aparentemente o hidrômetro estaria funcionando, em perfeitas condições e efetuou sua retirada. Pugnou pela declaração de nulidade da multa por alteração de hidrômetro e do valor relativo ao consumo evadido e pela fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64613468). Ofertadas contrarrazões (ID 64613472).
4. Em suas razões recursais, o requerente argui preliminar de prescrição da cobrança do débito. No mérito, afirma que a requerida é revel, uma vez que deixou de comparecer à audiência de conciliação designada, ensejando a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo recorrente e julgando-se procedentes os pedidos iniciais. Narra que a requerida compareceu a seu imóvel no ano de 2020, oportunidade em que pode verificar que o hidrômetro encontrava-se funcionando adequadamente. Sustenta que não há prova administrativa de que o recorrente tenha danificado o hidrômetro. Aduz não haver nos autos informações acerca do cálculo para arbitramento do valor cobrado a título de consumo evadido. Argumenta que o laudo técnico apresentado foi produzido pela requerida, de forma unilateral, sendo imprestável como meio de prova, em razão de violar os princípios da ampla defesa e contraditório. Pugna pelo reconhecimento da prescrição quinquenal e, no mérito, pela declaração dos efeitos materiais da revelia, pela declaração de nulidade da multa aplicada, da inexistência da dívida por consumo evadido e pela fixação de indenização por danos morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A presente demanda tem por objeto a cobrança de valores a título de multa por violação de hidrômetro e a título de consumo evadido pela concessionária de serviço público, razão pela qual deve incidir a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil. Preliminar de prescrição rejeitada.
7. A recorrida, devidamente citada, não compareceu aos autos, dando ensejo à decretação da revelia e a consequente presunção de veracidade dos fatos narrados. Contudo, tal presunção não é absoluta e não enseja a procedência automática dos pedidos, sendo imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas a ensejar o acolhimento do pedido.
8. De acordo com o Relatório Técnico de ID 64612838, após vistoriado o imóvel pela concessionária de serviços, foi constatado que o hidrômetro encontrava-se “sem o lacre das virolas, sem o selo do INMETRO e danificado, com o visor quebrado”. Consta que na oportunidade – dia 12/11/2019 foi instalado novo hidrômetro, o que explica o motivo pelo qual, em dezembro de 2020, conforme afirma o recorrente, foi constatado pela requerida que o hidrômetro encontrava-se funcionando adequadamente, posto que substituído o hidrômetro antigo por um novo.
9. O Decreto Distrital no 26.590, de 23/02/2006, que regulamenta a Lei no 442, de 10/05/1993, que dispõe sobre a classificação de Tarifas dos Serviços de Água e Esgotos do Distrito Federal e dá outras providências prevê a aplicação de multa em razão da violação do equipamento de medição de consumo. A criação de sanções pecuniárias ao usuário que pratica fraude contra a concessionária de serviço público não exorbita o poder regulamentar conferido ao chefe do Poder Executivo, pois inserida na competência deste para disciplinar a forma de prestação do serviço público. Além da multa, é lícita a cobrança da quantidade estimada de consumo não paga – consumo evadido.
10. Assim, considerando que, de acordo com o art. 13 da Resolução da Adasa no 14/2011, “O usuário é responsável, na qualidade de depositário a título gratuito, pela custódia do hidrômetro e de outros dispositivos do prestador de serviços instalados na unidade usuária”, e constatada a violação do hidrômetro, cabível a cominação de multa em razão da violação do equipamento/hidrômetro e a cobrança da quantidade estimada de consumo.
11. O valor cobrado pelo consumo evadido é condizente com o padrão de consumo do recorrente, conforme consta da sentença.
12. A aplicação de multa com base em decreto distrital é fato que não importa ofensa à dignidade humana, sobremaneira quando fundada em efetiva violação do usuário. Não há qualquer elemento que indique conduta abusiva ou inadequada da concessionária ré.
13. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito afastada. Recurso não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.